Tribunal: TJBA
Processo: 8004234-42.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004234-42.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR DA SILVA MOTA e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, CINTIA ALMEIDA OLIVEIRA ROCHA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Ademir da Silva Mota, contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (nº 8004234-42.2023.8.05.0138), julgou procedente a demanda para declarar a nulidade de contratos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar solidariamente os réus, Banco e Sebraseg Clube de Benefícios, ao pagamento de indenização por dano moral de R$8.000,00.

O Banco Apelante sustentou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade solidária e ausência de má-fé na cobrança, buscando afastar a condenação por dano moral e a restituição em dobro. O autor, por sua vez, interpôs apelação para pleitear a majoração da indenização por dano moral.

Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se o Banco Bradesco S.A. é parte legítima e solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço;
(ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e
(iii) saber se há dano moral indenizável, bem como se é devida a majoração do quantum fixado na sentença.

Razões de decidir

O Banco não comprovou a existência de contratação válida, tampouco adotou cautelas na autorização dos débitos, configurando falha na prestação do serviço. Em razão de sua atuação na cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, p.u., e 14 do CDC. Precedentes da jurisprudência desta Corte confirmam a pertinência subjetiva do Banco quando viabiliza descontos não autorizados em conta do consumidor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no art. 42, p.u., do CDC. Diante da ausência de prova da legalidade das cobranças, presume-se a má-fé da fornecedora. A cobrança sem respaldo contratual é abusiva e evidencia conduta reprovável.

A repetição indevida de cobranças em conta bancária, com necessidade de judicialização para reparação, configura violação à esfera moral do consumidor. O transtorno experimentado extrapola o mero aborrecimento. A indenização de R$8.000,00 foi considerada insuficiente, sendo majorada para R$10.000,00, em consonância com jurisprudência desta Corte.

Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. conhecido e desprovido.
Recurso de Ademir da Silva Mota conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais). Honorários recursais majorados para 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O banco que viabiliza descontos em conta corrente, sem prova de contratação válida, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.”
“2. A ausência de comprovação do contrato autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, por configurar má-fé presumida.”
“3. A cobrança reiterada e indevida em conta bancária configura dano moral indenizável, justificando a majoração da indenização para R$10.000,00.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004234-42.2023.8.05.0138, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes BANCO BRADESCO S.A. e ADEMIR DA SILVA MOTA e, Apelados, BANCO BRADESCO S.A., ADEMIR DA SILVA MOTA e SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de ADEMIR DA SILVA MOTA, todos nos termos do voto da Relatora.